Tribunal: TJDFT
Processo: 0019789-85.2006.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019789-85.2006.8.07.0007 APELANTE: KATIA NASCIMENTO CARVALHAL APELADO: HERMES ROMAO CAMPOS, GETULIO ROMAO CAMPOS, MARIA DA PENHA ROMAO SILVA, LUCIA MARIA ROMAO LIMA MENEZES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR